Tribunal: TJBA
Processo: 8035042-85.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8035042-85.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: COEFS CLINICA ODONTOLOGICA ESPECIALIZADA DE FEIRA DE SANTANA LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
VIVIANE BRANDAO COSTA MEDEIROS

AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMPRESA INAPTA PERANTE A RECEITA FEDERAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA EX OFFICIO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INCIDENTE ESPECÍFICO COM OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

A desconsideração da personalidade jurídica constitui medida excepcional que exige procedimento específico previsto nos arts. 133 a 137 do CPC, com citação prévia dos sócios e observância da ampla defesa e contraditório.

2.

A mera inaptidão da empresa perante a Receita Federal não autoriza, por si só, a desconsideração ex officio da personalidade jurídica, sendo necessária a comprovação do abuso caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, conforme art. 50 do Código Civil.

3.

AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º

8017713-60.2025.8.05.0000
, tendo como
agravante

COEFS CLINICA ODONTOLOGICA ESPECIALIZADA DE FEIRA DE SANTANA LTDA e outros (2)
e agravado

SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO
ao agravo, pelas razões expostas no voto da Relatora.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

desa. Lícia pinto fragoso modesto

Relatora